Tribunal: TJPA
Processo: 0833896-77.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833896-77.2018.8.14.0301

APELANTE: RICARDO MARCIO MARQUES GOMES

APELADO: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR DA SEMOB. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA PRETENSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.

O embargante alega haver omissão no Acórdão ID. 6166804, argumentando fazer jus ao recebimento de Gratificação
de Tempo Integral - GTI.

2.

Pois bem, a Gratificação de Tempo Integral
será concedida a critério da Administração Pública e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Por este motivo,
o embargante não possui direito a incorporação da GTI, tendo em vista que a partir da implementação da
Lei n. 9.049/13, houve a implantação do plano de carreiras, cargos e remunerações, que determina carga horaria de 40 horas semanais.

3.

Destaco que o Supremo Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que o magistrado não é obrigado a debater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que seja apresentada fundamentação suficiente para a manutenção do julgado.

4.

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreado e fundamentado todos os pontos da decisão.

5.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL oposto por RICARDO MÁRCIO MARQUES GOMES em face de SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELÉM – SEMOB, nos autos de Ação Ordinária, contra Acórdão ID. 6166804, que conheceu a Apelação Cível negando-lhe provimento.

Narra o autor na inicial que ingressou na antiga CTBEL, sendo empregado público no cargo de assistente de administração em 18/11/1991.

Afirma que exerceu no período de 01/12/1992 a 01/04/2015, de forma intervalada, vários cargos comissionados, pelo que entende fazer jus à incorporação do valor toda da diferença entre o vencimento do cargo de confiança e do cargo efetivo a partir de 04/2015, conforme dispõe a Lei nº 7.502/90.

Relatou que, quando exerceu cargo comissionado trabalhava diariamente 08 horas, recebendo gratificação de tempo integral, o que perdurou por prazo superior a 10 anos, sem interrupção, porém não houve a incorporação da referida gratificação.

Aduziu que, a partir de 2014, os servidores da instituição (SEMOB) passaram a ser regidos pela Lei n. 9.049/13, diploma que passou a tratar do Plano de Cargos e Salários (PCCR) destes, sendo alterada a carga horária dos servidores para 40 (quarenta) horas semanais, de forma que após a cessação do cargo comissionado, em 01/04/2015, o Demandante continuou cumprindo a carga horária de 40 horas, porém deixou de receber a gratificação de tempo integral.

Requereu ao final, o provimento da ação para determinar a incorporação da gratificação de tempo integral, com pagamento retroativo desde a cessação em 01/04/2015, a incorporação de 05 cotas equivalentes a 5/5 da diferença entre os vencimentos do cargo em comissão e do cargo efetivo, a ser implantado a partir de 01/04/2015 no valor de R$ 744,16 e, a partir de 01/05/2015 no valor de R$ 804,06, bem como, o pagamento dos valores retroativos a partir de 01/01/14; a declaração de que o valor do vencimento básico da parte Demandante corresponde à parcela denominada vencimento acrescida do adicional de escolaridade e a condenação da demandada ao pagamento das parcelas retroativas, correspondentes às diferenças remuneratórias das parcelas Gratificação de Produtividade (a partir de 01/01/2014), Gratificação de Tempo Integral (no período de jan/14 a mar/15) e Adicional por Tempo de Serviço – Triênio (a partir de 01/01/2014), bem como às parcelas vincendas.

Sobreveio sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. (Id nº 3830398)

Inconformado, o autor interpôs Apelação Cível, alegando fazer jus ao direito à gratificação de tempo integral, bem como, pela condenação da apelada ao pagamento da gratificação de tempo integral, desde 01/04/2015, haja vista que recebeu a referida vantagem, por lapso temporal superior a 10 anos, sem interrupção, ou seja, de forma habitual, com o devido desconto da previdência.

Afirmou ainda, o direito ao recebimento da gratificação de tempo integral, a partir de 01/04/2015, em razão do cumprimento da jornada de 08 horas diárias totalizando 40 horas semanais, por força do Plano de Cargos e Carreiras e Remuneração – PCCR.

Noutro giro, destaca o apelante que, em dezembro/2013, exercia cargo comissionado, recebendo vencimento e demais vantagens de acordo com o cargo comissionado, ou seja, estatutário, e não como celetista. Aduz, que foi nomeado por diversas vezes aos mais variados cargos comissionados junto à autarquia apelada. Assim, ressalta que, pelo exercício de cargo comissionado, é inequívoco que o Apelante passou a laborar sob o regime estatutário, regido pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém (Lei nº 7.205/90), tendo a remuneração sendo paga em conformidade com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, e assim, os períodos do exercício de cargo em comissão devem ser computados para fins do adicional de cargo em comissão previsto nos artigos 79, V e 86 do Estatuto dos Funcionários Públicos de Belém, com a sua incorporação e pagamento, pugnando pelo provimento do recurso. (Id nº 3830409)

Contrarrazões da SEMOB, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. (Id nº 3830409)

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento. (ID. 6166804)

Contra este Acórdão, o apelante opôs os presentes Embargos de Declaração, alega existência de omissão na análise dos arts. 13, II, 64, §3º e 86 da lei nº 7. 502/1990, art. 24, P.Ú da lei n. 8.227/2002, art. 89 da lei n. 9.049/2013, art. 39, §1º, I, II, e III da CF, bem como a não observância do princípio da legalidade (art. 37 da CF), afirmando que preenche os requisitos estabelecidos nos dispositivos, desse modo, possui direito ao recebimento da Gratificação de Tempo Integral. Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso. (ID. 6427625)

Em contrarrazões, a parte embargada pugnou pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração. (ID. 6905830)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

O embargante alega haver omissão no Acórdão ID. 6166804, argumentando fazer jus ao recebimento de Gratificação de Tempo Integral - GTI.

Analisando os autos, verifico que não merece prosperar a pretensão do recorrente, pois a Gratificação de Tempo Integral - GTI não faz parte do vencimento do servidor, trata-se de remuneração atribuída ao funcionário pelo exercício do cargo público, conforme art. 53 da lei n. 7. 502/90, assim possui caráter
transitório
, temporário e eventual, ou seja, é
propter laborem
, vez que pressupõe o vínculo a uma prestação extraordinária do serviço realizado pelo servidor no órgão ao qual está vinculado
.

Desse modo, a GTI
será concedida a critério da Administração Pública e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Por este motivo,
o embargante não possui direito a incorporação da GTI, tendo em vista que a partir da implementação da
Lei n. 9.049/13, houve a implantação do plano de carreiras, cargos e remunerações, que determina carga horaria de 40 horas semanais.

Neste sentido, se manifestou claramente o Acórdão embargado:

“(...) O pagamento da vantagem cessará quando não se fizer mais necessária à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor. Assim, resta claro que a referida gratificação possui caráter
propter laborem
, transitório, portanto, impossível a sua incorporação.

Ademais, a alegação do apelante no sentido de que percebeu a gratificação ao longo de vários anos não a torna permanente, pois persiste enquanto a jornada de trabalho exceder o horário previsto em lei, o que no presente caso, a partir da implantação do Plano de Carreira, Cargos e Remuneração a carga horária que antes era de trinta horas, passou a ser de quarenta horas semanais, e dessa forma, a gratificação poderá ser suprimida pela Administração Pública.

(...)

Portanto, conclui-se que o recebimento da gratificação de tempo integral por anos ininterruptos não afasta o seu caráter provisório, logo, permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor.”

Assim, se manifesta a jurisprudência deste E. Tribunal de justiça:

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. SERVIDOR DA SEMOB QUE ADERIU LIVREMENTE AO REGIME ESTATUTÁRIO. PRETENSÃO À CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. AFASTADA. APLICAÇÃO DO PCCR DA SEMOB, QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE QUE A JORNADA DE TRABALHO ORDINÁRIA É DE 8 HORAS DIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE AO O VENCIMENTO BASE. ART.37, XIV DA CF/88. PROIBIÇÃO AO EFEITO CASCATA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. O apelante é servidor público da SEMOB e cumpre jornada de trabalho de 8 horas, de acordo com o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da SEMOB –PCCR, instituído por meio da Lei nº Municipal nº 9.049/13.

2.
A jornada de trabalho de 40 horas semanais está prevista no PCCR da SEMOB como jornada ordinária. Assim, ao aderir livremente ao regime estatutário, o servidor deve se submeter à referida norma. Inocorrência de labor extraordinário para justificar a percepção de gratificação de tempo integral.

3. Impossibilidade de incorporação da gratificação de escolaridade ao vencimento base. Verba fixada em lei que não se confunde com a remuneração. Proibição ao efeito cascata, Inteligência do art.37, inciso XIV da CF/88. Precedentes dos Tribunais Superiores e da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal.

4. Na esteira do parecer ministerial,
Apelação conhecida e desprovida
.

5. À unanimidade. (grifado)

(TJE-PA, processo nº
0845985-35.2018.8.14.0301, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, Relator: Desa. Ezilda Pastana Mutran, julgamento:
30/05/2022
,
publicação: 09/06/2022)

Por fim, destaco que o Supremo Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que o magistrado não é obrigado a debater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que seja apresentada fundamentação suficiente para a manutenção do julgado, conforme jurisprudência:

“(...) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as nuances apresentadas pelas partes desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RHC 142.250/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)”

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreado e fundamentado todos os pontos da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 24/02/2023